Tribunal: STF
Processo: AP 2579
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de AILDO FRANCISCO LIMA, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.593/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/6/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    O acusado foi preso preventivamente em 27/9/2023, nos autos da PET 11.593/DF, pela participação nos atos que, mediante violência e grave ameça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, em flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, e que resultaram na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público.



    Em 23/10/2023, 16/12/2023, 4/4/2024, 27/6/2024, 27/9/2024 e 9/1/2025 foram proferidas decisões mantendo a prisão preventiva do acusado. 



    Em 29/1/2025, após o encerramento da instrução processual, determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 127).



    Em 5/3/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 141).



    Em decisão de 10/4/2025, substituí a prisão preventiva de AILDO FRANCISCO LIMA pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal), dentre elas a “(5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais, irmãos e cônjuge, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (eDoc. 169).



    Em 14/4/2025, a Defesa de AILDO FRANCISCO LIMA informou os dados das pessoas que com ele residem, bem como requereu a autorização de visitas “das pessoas de convívio familiar e daquelas indispensáveis à sua subsistência e de seus familiares”, indicando as visitas pretendidas (eDoc. 179).



    É o relatório. DECIDO.



    Em razão da proibição constante da decisão proferida em 10/4/2025, determinei que todas as visitas deveriam ser previamente autorizadas por este Relator, exceto os advogados com procuração nos autos e de seus pais, irmãos e cônjuge.



    Verifico não haver óbice ao deferimento da realização de visitas pelos familiares do custodiado (pais, irmãos, cônjuges, filhos, sogros, enteados), em atendimento ao art. 41, X, da Lei de Execuções Penais, aplicável, quanto ao ponto, em relação aos presos provisórios. 



    Também não há óbice ao ingresso de funcionários e profissionais de saúde que prestam serviços na casa do requerente.



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visitas, conforme a relação de pessoas informadas pela Defesa de AILDO FRANCISCO LIMA na petição STF nº 50.173/2025:



    1. LUCIANA BORALDO, esposa do requerente (reside com o réu);



    2. ARMANDO JOSÉ BORALDO, sogro do requerente (reside com o réu);



    3. MANUELA BORALDO LIMA, filha do requerente;



    4. FELIPI BORALDO DIAS, enteado do requerente;



    5. SEBASTIÃO FRANCISCO LIMA, pai do requerente;



    6. NEUSA GONÇALVES LIMA, mãe do requerente;



    7. ADRIANA LIMA SAVANINI, irmã do requerente;



    8. LINDINALVA CASSEANO DOS SANTOS (trabalha na residência);



    9. ENÉIAS DE LUCA (trabalha na residência);



    10. SILVIO LUIZ CARRARA, médico da esposa do requerente (visita regularmente em razão da cirurgia realizada em 18/3/2025);



    11. MIRIAM ISIDORO DA SILVA (fisioterapeuta da esposa do requerente, visita regularmente em razão da cirurgia realizada em 18/3/2025)



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente